Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704656-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CEZAR DE MACEDO BRAGA APELADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: LUIZ CEZAR DE MACEDO BRAGA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 35760248). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator